Tribunal: TJMT
Processo: 0041938-02.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041938-02.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO COSTA OJEDA CAMARGO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTORIA DA COSTA OJEDA CAMARGO - CPF: 065.074.271-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO A EXISTÊNCIA DO FATO E DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LAUDO PERICIAL INDICANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA OFENDIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o pleito absolutório, se comprovada a materialidade e a autoria delitivas, havendo nos autos laudo pericial indicando a ocorrência de lesões na vítima, a corroborar as declarações por ela prestadas quanto à conduta delituosa praticada pelo réu, ao passo que, ainda que o casal tenha se reconciliado, é imperiosa a condenação pelo delito de lesão corporal praticado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Thiago Costa Ojeda Camargo
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0041938-02.2019.8.11.0042, código n.º 601774
,
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante
, com fundamento no art. 386, VII, CPP, alegando existir dúvida quanto a existência da suposta lesão corporal, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Sustenta que “
não restou comprovado o dolo necessário à configuração do crime imputado ao acusado, já que não é comprovado se o acusado realmente teria causado lesões em sua excompanheira, restando assim dúvida se o acusado agiu com o dolo da conduta
” sic. (Id. 129709188).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 129709193).

O parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 133282173), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal – Condenação por crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica – Irresignação do réu – Pugna pela absolvição ante a ausência de provas na confirmação do dolo – Descabimento – Conjunto probatório confirma a autoria e materialidade delitiva – Réu que nutria sentimento de posse pela vítima, não se conformando dela ter ‘ficado’ com outras pessoas depois do rompimento do casal, vindo a agredi-la fisicamente, o que evidencia o “animus laedendi” – Condenação que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante do delito de lesão corporal, nos termos do

art. 386, VII, Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que no dia 20 de agosto de 2017 por volta das 22h00, na residência localizada na Rua Rondonópolis, 43, Bairro José Pinto, nesta capital, após voltarem de uma festa, o apelante, por motivos de ciúmes ofendeu a vítima chamando-a de: “biscate, desgraçada e prostituta” e a agrediu com socos, chutes e a estrangulou até quase fazê-la perder o fôlego.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

-
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Sustenta a defesa que não restou comprovado o dolo necessário à configuração do crime imputado ao apelante, uma vez que sequer foi comprovado se ele teria causado lesões em sua ex-companheira, ao passo que, diante da dúvida, a absolvição se impõe.

No entanto,
após uma detida análise dos autos, constata-se que não prevalecem os argumentos defensivos
, estando devidamente caracterizado o delito de lesão corporal praticado pelo apelante.

Está evidente nos autos a materialidade delitiva
, por meio da portaria (Id. 129708696 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 129708696 - Págs. 4/6), laudo de exame de lesões corporais (Id. 129708696 - Págs. 13/19), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Na fase policial,
a vítima
sustentou que convivia com o apelante há 06 (seis) meses e que na data dos fatos estavam separados há quase 01 (um) mês, mas ainda assim foram a uma festa juntos e depois retornaram para a casa dele. Afirmou que o apelante descobriu que quando estavam separados, ela havia se relacionado com outras pessoas, momento em que ficou alterado e passou a agredi-la e xingá-la, tendo ficado lesionada, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito.

Confira-se suas declarações,
verbis:

“(...) JÁ ESTAVA SEPARADA DE THIAGO HÁ QUASE UM MÊS; QUE, NA DATA DE 20/08/2017, A DECLARANTE MESMO ESTANDO SEPARADA DE THIAGO, FOI A UMA, FESTA COMO O MESMO E DEPOIS RETORNARAM PARA A CASA DELE; QUE, POR VOLTA DAS 22:00 HORAS, THIAGO DESCOBRIU QUE QUANDO A DECLARANTE ESTAVA SEPARADA DELE, HAVIA "FICADO" COM OUTRAS PESSOAS', TENDO THIAGO FICADO MUITO ALTERADO E PASSOU A AGREDIR A DECLARANTE, XINGAR A DECLARANTE DE: ‘BISCATE, DESGRAÇADA E PROSTITUTA’; QUE, THIAGO AINDA AMEAÇOU DIFAMAR A DECLARANTE; QUE, THIAGO AGREDIU A DECLARANTE COM SOCOS, CHUTES E TENTOU ENFORCAR A DECLARANTE; QUE, A DECLARANTE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMPARECEU AO IML ONDE REALIZOU EXAME DE CORPO DE DELITO; QUE, A DECLARANTE FICOU LESIONADA, RAZÃO PELA QUAL COMPARECEU AO IML (...)”

(Id. 129708696 - Pág. 10).

Ao ser ouvida
em juízo
,
a ofendida confirmou a agressão sofrida
, relatando, em suma, “
que entraram em conflito no dia dos fatos, mas não se recorda exatamente o motivo, pois faz muito tempo; que isso foi antes de se casarem, que tentou retirar a queixa, mas não conseguiu, pois não tem como; que foi há muitos anos atrás,
mas foi exatamente como colocou no boletim
; que na época tinha 16 anos; que na época, namorava e morava com ele, mas no dia estavam terminados; que no dia beberam cervejas e ocorreu na casa dele; que não se recorda exatamente; que lembra que ficou muito nervosa com a situação e foi sozinha para sua casa, a pé;
que sua mãe lhe viu lesionada
; que na época lesionou ele também; que neste dia ele quebrou o seu celular e jogou o aparelho na rua; que ficaram separados e um mês depois se reconciliaram; que teve problemas de casal com ele, mas de agressão não; que houve uma melhoria no comportamento do réu, pois na época ele era muito novo, era bem moleque, que também era muito nova e não tinha a cabeça que tem hoje; que foi ela que deu início as agressões físicas; pois ele pegou o seu celular e olhou a conversa com outra pessoa, que na época que terminaram, ficou com outra pessoa; que ficou muito irada, pois ele não queria lhe devolver o celular e arranhou ele; que ele se estressou também né; que quem pegou o seu celular e violou a sua intimidade foi ele; que se arrepende, mas aconteceu, foi um briga de adolescente
”. (ID. 67572360 – nos minutos 03min20s/12min57s) –
trecho constante da sentença Id. 129709181 - Pág. 3.

O apelante
, ao ser interrogado na Delegacia, confirmou que houve desentendimento com a vítima, confessando que, além de xingá-la, também existiram lesões recíprocas.

Confira-se:

“(...)
Que sobre as acusações que lhes são imputadas o interrogando informa que de fato houve um desentendimento com VICTORIA; Que na ocasião ambos tinham ingerido bebida alcoólica e o interrogado acabou descobrindo que VICTORIA havia ficado com um amigo seu; Que então o casal passou a discutir e o interrogando confessa que realmente xingou VICTORIA como a mesma narrou em sua declaração, porém explica que as agressões foram recíprocas; Que em meio a discussão VICTORIA passou a agredir fisicamente o interrogado, desferindo-lhe tapas e o arranhando; Que o interrogado, por sua vez, revidou, dando-lhe um murro;
(...)”
(Id. 129708696 - Págs. 26/27).

Em juízo,
o apelante
confirmou parcialmente os fatos, tendo sustentado que “
em parte são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, estava no local na época, que se lembra que na época não era acostumado a beber e acabou bebendo, estavam separados e chamou ela para ir em sua casa para se acertarem, pois gostava muito dela, amava ela; que viu uma mensagem no celular dela e ficou com ciúmes, tomou o celular dela, que não lembra de ter tido agressão; que ela foi para tomar o celular e acabaram se empurrando, mas de bater e chutar não lembra (...); que por tanta coisa que passou, hoje tem noção das coisas; sabe o que é certo, o que é errado; que sabe se controlar no máximo as emoções em todos os sentidos; que na época não sabia; que na época havia umas pessoas, que estavam no local, e ficavam falando se ele não iria fazer alguma coisa; que então respondia que não iria triscar o dedo nela, mas as pessoas ficavam inflamando, mas não chegou a agredir, bater, estrangular
” (ID. 67572360 – nos minutos 05min09s/06min58s) –
trecho constante da sentença Id. 129709181 - Pág. 4.

Por sua vez, a informante
Roseny Pinto da Costa
, genitora da vítima, não presenciou os fatos e, em juízo, apenas afirmou que o casal brigou, não especificando se viu as lesões corporais na vítima.

No entanto, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais.

Há nos autos, laudo de exame de corpo de delito, em que se verifica a presença de “
Edema subgaleal em região parietal direita. Equimose avermelhada em região masseterina direita, em terço posterior médio do braço esquerdo, em terço médio posterior do antebraço direito (associada a escoriações), terço médio da coxa direita. Escoriações em região geniana, submentoniana e labial superior, além de dorso da mão direita.
”, compatível com a narrativa da ofendida (Id. 129708696 - Pág. 15).

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Há que se ressaltar que o fato de a vítima ter se arrependido de ter realizado a denúncia, em razão de ter reatado com o acusado e estarem em harmonia, não o isenta de responder criminalmente pelo delito de lesão corporal que cometeu na data dos fatos.

Por outro lado, não prospera a tese de agressões recíprocas, haja vista que não restou demonstrado nos autos, por meio de laudo pericial, que o apelante tenha sofrido qualquer lesão corporal por parte da vítima.

Nesse aspecto, a jurisprudência é firme no sentido de que ainda que haja nos autos prova da
agressão recíproca entre acusado e vítima, tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada
.

Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º DO CP) – AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
DO CP) – DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – AÇÕES DO ACUSADO DESPROPORCIONAIS (...)

Ainda que o apelante alegue haver agressões recíprocas, não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada
.”
(N.U 1000756-51.2020.8.11.0020, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julg. 28/09/2021, DJE 06/10/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –– APELO DESPROVIDO. 1. Em que pese a intenção da vítima em abrandar as acusações, dada a posterior reconciliação do casal, verifica-se que o conjunto probatório se encontra hábil a sustentar a condenação, notadamente pela presença de laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas e pelos depoimentos da vítima e do acusado que elucidam a dinâmica dos fatos, os quais, sopesados em conjunto, confirmam as agressões e a intenção do réu em lesionar a ofendida, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório. 2. Recurso conhecido e não provido”.
(N.U 0004052-85.2016.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julg. 06/04/2022, DJE 08/04/2022.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que o laudo pericial é claro quanto a ocorrência das lesões na vítima, a confirmar as declarações seguras narradas pela ofendida, ao passo que, ainda que o casal tenha se reconciliado, é imperiosa a condenação pelo delito de lesão corporal praticado.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Thiago Costa Ojeda Camargo,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022